Tribunal: TJSP
Processo: 0000899-52.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Roubo qualificado tentado – Palavra da vítima – Reconhecimento pessoal na delegacia - Ratificação em juízo – Regra do art. 226, do Código de Processo Penal - Observância quando possível – Condenação mantida;
Roubo qualificado tentado – Pena base no mínimo legal – Réus primários – Circunstâncias judiciais favoráveis – Presença de atenuantes – Redução – Impossibilidade – Inteligência da Súmula no

Ementa:
Roubo qualificado tentado – Palavra da vítima – Reconhecimento pessoal na delegacia - Ratificação em juízo – Regra do art. 226, do Código de Processo Penal - Observância quando possível – Condenação mantida;
Roubo qualificado tentado – Pena base no mínimo legal – Réus primários – Circunstâncias judiciais favoráveis – Presença de atenuantes – Redução – Impossibilidade – Inteligência da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tentativa – Crime que não se aproximou da consumação – Fração de redução da pena alterado – Regime aberto – Possibilidade – Recurso da Defesa provido em parte, com a rejeição daquele apresentado pelo Ministério Público.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
Registro: 2020.0001035509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000899-52.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados
CÉSAR AUGUSTO SILVA PEREIRA e WILLDYNER DE LIMA CORREIA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do ministério público e deram parcial provimento oa recurso da Defesa para
reduzir a pena imposta a Cesar Augusto da Silva Pereira e Willdyner de Lima
Correia para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 4 dia-multa, de valor unitário
mínimo, em regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
Roubo qualificado tentado – Palavra da vítima –
Reconhecimento pessoal na delegacia - Ratificação
em juízo – Regra do art. 226, do Código de
Processo Penal - Observância quando possível –
Condenação mantida;
Roubo qualificado tentado – Pena base no mínimo
legal – Réus primários – Circunstâncias judiciais
favoráveis – Presença de atenuantes – Redução –
Impossibilidade – Inteligência da Súmula no 231, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tentativa –
Crime que não se aproximou da consumação –
Fração de redução da pena alterado – Regime
aberto – Possibilidade – Recurso da Defesa provido
em parte, com a rejeição daquele apresentado pelo
Ministério Público.
Vistos.
CESAR
AUGUSTO
SILVA
PEREIRA
e
WILLDYNER DE LIMA CORREIA, qualificados nos autos, foram
denunciados, processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Edmilson Rosa dos Santos, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Guarujá, como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8
meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 6 dias-multa, de valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
unitário mínimo (fls. 326/334).
Isso porque, no dia 10 de fevereiro de 2016, por
volta das 11h20min, na Rua do Contorno, em frente ao no 121, Barra Funda,
na cidade do Guarujá, Luis Buzato, no 160, na cidade de Serrana, tentaram
subtrair para eles, mediante violência física, um I-phone 5C de cor azul, de
propriedade de Carlos Venício Costa Diniz, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Inconformados
apelam
o
representante
do
Ministério Público pleiteando apenas o aumento das penas e a fixação de
regime semiaberto para início de cumprimento (fls. 339/354) e a Defensoria
Pública, que pede a reversão do julgado para que os réus sejam absolvidos
por insuficiência de provas, inclusive porque o reconhecimento feito na
delegacia, que não atendeu ao disposto no art. 226, do Código de Processo
Penal, não foi realizado na presença de um advogado. Subsidiariamente,
postula o aumento máximo da redução pela tentativa e o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e confissão, para Willdyner e Cesar (fls.
373/376).
Recebidos os recursos (fls. 368 e 383), vieram aos
autos as contrarrazões (fls. 377/380 e 387/389).
Regularmente
processados
os
apelos,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso do
Ministério Público, com a rejeição daquele apresentado pelos réus (fls.
403/416).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos
pelo representante do Ministério Público em exercício perante a 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá e por Cesar Augusto Silva Pereira e
Willdyner de Lima Correia, contra a r. sentença de fls. 326/334, que julgou
procedente a ação penal e condenou os acusados, por infringência ao art. 157,
§ 2o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto e
pagamento de 6 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise das pretensões recursais, de se concluir
que a absolvição postulada era mesmo impossível.
De fato, ao serem ouvidos pela autoridade policial, o
corréu Cesar admitiu a tentativa de roubo e apontou Willdyner como seu
comparsa, enquanto ele negou envolvimento com o crime (fls. 144/145).
Entretanto, já naquela oportunidade, ambos foram
incriminados pelo ofendido, que contou como que caminhava pela rua,
quando Cesar puxou seu celular, mas imediatamente recuperou o objeto e
correu, ocasião em que Willdyner, que estava mais a frente segurando duas
bicicletas, tentou contê-lo, mas conseguiu correr até encontrar uma viatura da
polícia, que prendeu os roubadores (fls. 4/8, 9/10 e 30/32).
Como, então, os policiais militares Victor Hugo
Ferreira Aguiar e Ronaldo Batista Ferreira confirmaram que estavam em
patrulhamento, quando a vítima apareceu contando sobre o roubo de seu
celular pelos réus (fls. 140 e 142), somente por esses elementos já se tinha
razoável certeza a propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
do contraditório, embora o corréu Cesar tenha se retratado e, assim como
Willdyner, negado participação no crime (registro audiovisual – fls. 392), tem-
se que a prova oral tornou definitiva a responsabilidade de ambos
Isso porque, acabaram definitivamente incriminados
pelo ofendido que, em declarações semelhantes àquelas prestadas na fase
administrativa, ratificou a realidade da tentativa do delito e confirmou que foi
abordado por Cesar, que puxou seu celular, mas conseguiu retomar o objeto e
correu. Entretanto, acabou interceptado por Willdyner que tentou segurá-lo,
mas conseguiu fugir até encontrar uma viatura. Além disso reconheceu os
apelantes em audiência (mídia digital anexa).
Essa prova é mais que suficiente para embasar a
condenação.
Afinal, em delitos de roubo, onde normalmente estão
presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que
não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar inocentes, que sequer
conhecia.
Nesse sentido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Nem se diga que existe alguma irregularidade no
reconhecimento externado pelo ofendido na fase de inquérito pela
inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal e pela
ausência de advogado “no momento a fim de apontar eventual
irregularidade no reconhecimento que estava sendo realizado” (fls. 374).
Isso porque, nas próprias palavras do inciso II, do
referido dispositivo, a providência deve ser adotada “se possível”, não sendo
obrigatória. E, no caso dos autos, nada sugere que nas condições e no
momento em que foi feito o reconhecimento existissem outras pessoas com
características semelhantes às dos réus, a ponto de trazer dúvida a propósito
da identificação.
Mesmo porque, ao contrário do que quer fazer crer a
Defesa, em juízo foram submetidos a novo reconhecimento, e mais uma vez
foram apontados pela vítima como responsáveis pela tentativa de roubo,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
inclusive com individualização das condutas praticadas, de maneira que nada
sugere que tivesse sido influenciada quando fez a identificação no inquérito.
Até porque, diga-se, para finalizar, foi ela mesma
quem apontou os apelantes para os policiais.
Vale observar, de qualquer maneira, que a ausência
de advogado durante o reconhecimento na delegacia de polícia não invalida o
ato, pois, como se sabe o inquérito é peça meramente informativa, onde o
contraditório não é obrigatório.
Assim, eventuais irregularidades ocorridas na fase
administrativa não viciam os atos processuais posteriores, ao contrário, ficam
sanadas durante o processo onde, aí sim, o acusado é assistido, como de fato
foi, por Defensor.
Bem por isso, como o ofendido reconheceu os acusados, a negativa que
trouxeram é que restou isolada – as testemunhas de Defesa Ana Carmen
Monteiro da Silva e Ana Paula de Lima não presenciaram os fatos e nada de
relevante esclareceram ao seu esclarecimento – de sorte que a condenação era
mesmo a medida que se impunha.
Resta, então, analisar as penas impostas.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
estabelecida, com critério, no mínimo legal para os dois réus, observando-se,
a despeito do pedido do Ministério Público, que as circunstâncias foram
normais à espécie.
Por outro lado, o fato de o delito ter sido praticado
em plena luz do dia e em local movimentado da cidade, não justifica a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
elevação das penas se os demais fatores são favoráveis, de maneira que as
reprimendas não sofrem qualquer alteração.
Até porque, a confissão de Cesar na delegacia (foi
retratada em juízo) e a atenuante da menoridade relativa para o corréu
Willdyner, não poderia trazer a pena abaixo desse patamar (Súmula no 231,
do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, a pena foi elevada de 1/3 pela
qualificadora do concurso de agentes e, finalmente, o iter criminis foi
interrompido logo no início, ou seja, a res furtiva não chegou a ser subtraída,
pois a vítima logo conseguir recuperar o celular das mãos do corréu Cesar e
fugiu, se desvencilhando do corréu Willdyner, que tentou segurá-la.
Assim, melhor se adequa a redução de 2/3, que torna
as penas definitivas em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
No que se refere ao regime, como as circunstâncias
judiciais são favoráveis, os réus são primários e pelo menos um deles menor
de 21 anos, o regime aberto se mostra mesmo razoável e não merece reparos.
Em suma, o provimento parcial do recurso do
recurso da Defesa, com a rejeição daquele apresentado pelo Ministério
Público é medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do ministério público e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA para reduzir a pena imposta a Cesar Augusto
da Silva Pereira e Willdyner de Lima Correia para 1 ano, 9 meses e 10

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000899-52.2016.8.26.0223 - Guarujá
Aptes/Apdos: César Augusto Silva Pereira e Willdyner de
Lima Correia
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18812
dias de reclusão e 4 dia-multa, de valor unitário mínimo, em regime
semiaberto.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR